Tribunal: TJSP
Processo: 2158632-95.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA promovida pelo Ministério Público em virtude da existência de indícios de dissipação de patrimônio por parte do Ex-Prefeito do Município de Tatuí, tão logo começou a ser demandado em diversas ações por ato de improbidade administrativa – Indícios também de transferência de cotas sociais, em fraude à execução, incluindo a constituição de pessoas jurídicas em nome

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA promovida pelo Ministério Público em virtude da existência de indícios de dissipação de patrimônio por parte do Ex-Prefeito do Município de Tatuí, tão logo começou a ser demandado em diversas ações por ato de improbidade administrativa – Indícios também de transferência de cotas sociais, em fraude à execução, incluindo a constituição de pessoas jurídicas em nome de "laranjas", mas de propriedade, de fato, do Ex-Prefeito – Pedido de sequestro dos valores de alugueis recebidos pela reclamante, a fim de que sejam depositados em juízo – Alegação de que há violação à suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.075 (discussão acerca do artigo 16 da Lei n.o 7.347/85) – No entanto, a matéria nem sequer foi apreciada pelo juízo a quo, nem tampouco por este órgão ad quem – Exegese do artigo 988 do Código de Processo Civil e dos artigos 195/199 do RITJ – Inadequação da via eleita – Esta Turma Julgadora não proferiu decisão acerca da questão, motivo pelo qual não há de se cogitar em descumprimento de decisum desta Décima Segunda Câmara de Direito Público – Reclamação não conhecida.